Tribunal: TJMT
Processo: 0024193-71.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024193-71.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISABELA CASSIA DE AMORIM BARROS - CPF: 056.522.461-11 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 903.474.631-34 (ADVOGADO), MARISA VANDA DE ARAUJO - CPF: 621.011.531-49 (APELANTE), YASMIM DE AMORIM BARROS - CPF: 030.097.361-69 (APELANTE), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (APELADO), JORGE BALTAR BUARQUE DE GUSMAO - CPF: 293.585.664-34 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MARISA VANDA DE ARAUJO - CPF: 621.011.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSTATAÇÃO DE CUIDADOS PELO CONDUTOR DO CAMINHÃO DA EMPRESA REQUERIDA – CONDUTOR DO VEÍCULO EM QUE ESTAVA GENITOR FALECIDO QUE INGERIA BEBIDA ALCOÓLICA – CONSTATAÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ALCOOL NO SEU SANGUE – VELOCÍMETRO TRAVADO EM 160 (CENTO E SESSENTA) QUILÔMETROS POR HORA – VÍDEO ANTES DO ACIDENTE QUE DEMONSTRA VEÍCULO EM 170 (CENTO E SETENTA) QUILÔMETROS POR HORA – SOM ALTO SENDO OUVIDO PELOS INTEGRANTES DO CARRO MENOR – FATORES QUE CONTRUBUÍRAM PARA A DESATENÇÃO DO CONDUTOR E OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – ELEMENTOS DE DEVIDOS CUIDADOS PELO CONDUTOR DO CAMINHÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRARIO PELA PARTE AUTORA – DEPOIMENTO PRESTADO POR PESSOA QUE INDICA O REQUERIDO COMO CULPADO COLHIDO APENAS EM SEDE POLICIAL – PESSOA NÃO OUVIDA NESTE PROCESSO – AÇÃO PENAL CONTRA O CONDUTOR DA REQUERIDA JULGADA IMPROCEDENTE – CULPA DA VÍTIMA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito de se imputar à requerida a integral culpa pelo ocorrido, pelas provas colhidas neste feito se concluiu que o condutor tomou os devidos cuidados quando da realização de conversão.

2- O condutor do veículo menor estava com teor alcoólico acima do permitido, em alta velocidade e com som alto, fatores que, somados, resultaram no acidente.

3- Travamento de velocímetro que evidencia velocidade muito acima do permitido na via, além de vídeo acostado aos autos antes do acidente, que demonstra a alta velocidade, ingestão de álcool e som alto no veículo menor.

4- Depoimento colhido na esfera policial por terceira pessoa que teria visualizado o acidente e imputado a culpa ao motorista da requerida que não é submetido ao contraditório. A testemunha não foi ouvida em juízo neste feito e a ação penal contra o condutor da ré foi julgada improcedente.

5- Fatores que concluem pela culpa exclusiva da vítima, que agravou a situação para a ocorrência do acidente, que terminou com resultado morte, e, portanto, na improcedência dos pedidos indenizatórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021